Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0737224-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SANTUZZA DE ALMEIDA CASTRO KAMMOUN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0754565-13.2024.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve o bloqueio de seus ativos financeiros no valor de R$ 4.757,82. Em suma, a agravante informa que o valor bloqueado se refere a reembolso não abrangido pela condenação imposta em sentença. Afirma que deve ser observado o limite da coisa julgada, não se podendo executar essa quantia. Acrescenta também que eventual ressarcimento deveria ser realizado nos limites do contrato entabulado entre as partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao fundamento de iminente lesão patrimonial com difícil reparação posterior. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não verifico a probabilidade do direito da agravante a permitir a concessão de efeito suspensivo. No autos de origem houve proferimento de sentença julgando parcialmente procedente o pedido para: “1) DETERMINAR que a parte ré forneça o medicamento AJOVY 225mg, em quatro aplicações anuais, a cada 3 meses, até quando se faça necessário para o restabelecimento da saúde autora, observado o limite de alçada dos Juizados Especiais, sob pena de multa de R$2.000,00 por evento, assim considerada cada negativa, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, bem como para 2) CONDENAR a parte ré a pagar à autora R$10.595,64, a título de indenização por danos materiais, referente às doses utilizadas em 28/11/2023, 23/02/2024 e 18/05/2024, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso respectivo e acrescido de juros de mora (SELIC - IPCA) a partir da citação, tudo na forma dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil, incluindo na condenação valores eventualmente desembolsados no decorrer da lide, até o limite de alçada dos Juizados Especiais (contemplada ambas as condenações).” Verifica-se, assim, que tanto a condenação de fazer quanto a de pagar se referem à obrigação do plano de saúde de custear o medicamento necessário ao tratamento da autora. Nesse sentido, a requerida efetuou o pagamento voluntário do valor imposto em sentença referente ao reembolso das doses utilizadas nos meses novembro/2023, fevereiro/2024 e maio/2024. Ocorre que a parte autora também requereu o pagamento de quantia referente à aquisição de novo medicamento em outubro/2024 diante do não fornecimento pela requerida em tempo hábil, totalizando a quantia atualizada de R$ 4.757,82. Percebe-se, portanto, que tal aquisição foi necessária ante a urgência na realização do tratamento da autora, acometida por grave quadro de saúde, conforme reconhecido em sentença. Logo, uma vez que a sentença determinou a requerida a custear o medicamento, se mostra cabível a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente nos termos do artigo 563 do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” Nesse mesmo sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. EFETIVAÇÃO DA TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A em face da r. sentença que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguiu o processo pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC/15, determinando o levantamento, pela parte Exequente, dos valores depositados em juízo pelo Executado/Apelante. 2. No caso concreto, tanto o pedido aduzido na Ação de Obrigação de Fazer quanto a condenação imposta no título executivo referem-se à obrigação do plano de saúde de “custear o tratamento do autor”, tendo o acórdão que julgou a apelação, na fase de conhecimento, mantido, na íntegra, a r. sentença, determinando a “obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao Autor/Apelado, acometido por neoplasia maligna do encéfalo (CID C71), com a utilização dos medicamentos antineoplásicos CITOSAL 10mg/CITOSAL 40mg (LOMUSTINA) e NATULAN 50mg (PROCARBAZINA), na forma prescrita pelo médico assistente”. 3. Todavia, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda (na qual foi indeferida a antecipação de tutela) e a prolação da r. sentença de procedência, o medicamento pleiteado foi adquirido diretamente pelo Autor, acometido por grave quadro de saúde, diante da urgência na realização do tratamento. 4. Nesse cenário, resta inviabilizado o cumprimento da tutela específica deferida no título executivo. Contudo, mostra-se possível a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, convolando-se a obrigação de fazer em perdas e danos, com fulcro no art. 536 do CPC/15. 5. Cabível, portanto, o pedido de reembolso aduzido no Cumprimento de Sentença, relativo ao valor despendido pelo Exequente/Apelado com a compra direta do medicamento. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 6. Acrescente-se que o valor da despesa a ser reembolsada encontra-se devidamente comprovado nos autos. 7. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão 2024453, 0709575-38.2022.8.07.0005, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Em sendo assim, possível o bloqueio do valor do medicamento que deveria ser custeado pela requerida e acabou sendo pago pela autora no decorrer da ação. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. P/ GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito